Tribunal: CARF
Processo: 10283.720751/2007-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.720751/2007-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.890 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
AÇÃO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
AUTO DE INFRAÇÃO. EXIGÊNCIA DE IRPJ, CSLL E CONTRIBUIÇÕES
REFLEXAS.
LUCRO
PRESUMIDO.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A juntada da movimentação financeira requisitada perante instituições
bancárias, constitui prova indispensável ao auto de infração que arbitrou o
lucro do contribuinte com base em sua movimentação financeira. Igualmente, a
prova da respectiva movimentação é necessária para que o contribuinte possa
exercer, de forma regular, sua ampla defesa, inclusive para demonstrar que não
houve omissão de receita. A ausência dessa prova torna nulo o auto de
infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
acolher a preliminar de nulidade da autuação, e, por consequência, dar provimento ao Recurso
Voluntário, nos termos do relatório e voto do relator, vencidos os conselheiros Ricardo Marozzi
Gregório, Andréia Lucia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena Dias e Marcelo Cuba Neto
que votaram por rejeitar a referida preliminar.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo
Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.720751/2007-55
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.890 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720751/2007-55

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de DRJ que manteve
autuação contra a empresa ora recorrente.
Em síntese, o caso versa sobre auto de infração lavrado contra a empresa indicada
acima, em que foram constituídos créditos tributários de IRPJ, CSLL e contribuições reflexas
(PIS/COFINS), nos termos do auto de infração de fls. 03/28.
De acordo com o Auto de Infração, a empresa teve o seu lucro arbitrado por não
ter entregue sua escrituração contábil, apesar de intimada para tanto diversas vezes, tendo,
inclusive, solicitado dilação de prazo para atender as intimações, o que foi deferido, mas não
cumprido. A base do arbitramento foram os depósitos bancários em seu nome, nos seguintes
bancos e contas: Bancos HSBC, conta corrente 1328/05742-5 e Bradesco, conta 15094-0,
Agência 3711-7, e Unibanco, Agencia 7271, conta corrente 131190-1. De acordo ainda com a
fiscalização, tais dados foram obtidos por força de Requisição de Movimentação Financeira -
RMF.
A recorrente foi notificada do lançamento em 28/12/2007(fls. 05).
A empresa apresentou uma extensa peça de impugnação, de fls. 107/185,
alegando diversas preliminares, quais sejam: a) decadência do direito de se constituir o crédito
tributário, cujo termo inicial, no caso, seriam as datas dos depósitos; b) nulidade do auto de
infração porque não foi cientificada das prorrogações do MPF; c) a descrição genérica dos fatos
tidos como geradores da autuação, a restringir a contestação específica dos fatos e tornando
incerta a capitulação legal; d) comprovação dos valores depositados, pois se destinaram para
quitação de fornecedores de materiais de construção. No mérito, defendeu que não houve
acréscimo patrimonial, pois que foram tributados depósitos decorrentes de empréstimos,
transferências entre agencias do mesmo titular e cheques sem fundos. Argumentou também que a
multa de ofício de 75% possuía caráter confiscatório e que teria pago os tributos lançados por
meio de parcelamentos. Junta diversos demonstrativos de parcelamentos (fls. 187/192), cópia de
um contrato de mútuo (fls. 193/197), outros extratos de parcelamento (fls. 198/210) e alguns
DARFs com autenticação mecânica (fls. 211/219).
Considerando a falta de demonstrativo individualizado dos depósitos nas contas
bancárias atribuídas à empresa, a DRJ, por meio do despacho de fls. 228/230, converteu o
julgamento em diligência para as seguintes providências:
Diante do exposto retorno o processo a DRF/MANAUS para que seja procedida
diligência com o fito de elaborar demonstrativo individualizado dos créditos, da conta
bancária do contribuinte observando para fins de determinação da receita omitida o
estabelecido no artigo 42, da Lei n° 9.430/1996. Para tanto, também, deve se ater ao
fato gerador 4o trimestre de 2002 para o IRPJ e CSLL, e, PA 11/2002 e l2/2002 para o
PIS e a Cofins
A empresa foi intimada, em 09/02/2011, para apresentar os extratos bancários
referente ao período autuado e o demonstrativo individualizado dos créditos referentes à
movimentação bancária do período (fls. 232).
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.890 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720751/2007-55

Em resposta, a recorrente solicitou trinta dias de prorrogação de prazo (fls. 236)
e, posteriormente, conforme petição de fls. 237/238, informou que não possuía mais os extratos
bancários solicitados em razão do tempo decorrido. Ressaltou que os depósitos em questão se
referiam a 2002, sendo que a intimação para apresentação de tais documentos era de 2011 e teria
obrigação de manter tal documentação por até cinco anos contados da data dos depósitos.
A DRF de origem, em cumprimento à diligência, informou que o detalhamento
dos depósitos estaria anexado às fls. 44 e os valores dos depósitos foram informados com base
em RMF. Assim, continua o órgão fazendário, apesar de a recorrente ter informado que não
possuía mais os extratos bancários, não haveria “prejuízo na apuração do credito tributário em
favor da Fazenda Nacional, considerando que todas as provas e documentos encontram-se
acostados ao Processo desde o inicio”.
A DRJ afastou todas as alegações preliminares, fundamentalmente sob o
argumento de ausência de prejuízo à defesa. Em relação à decadência, reconheceu a perda de
constituição de parte do crédito tributário referente a todos os tributos lançados, considerando
que a recorrente teria realizado pagamentos por meio de parcelamentos anteriores. Assim, o
termo inicial da decadência seria tais pagamentos, conforme prevê o art. 150, §4o do CTN.
Quanto ao mérito, especialmente em relação ao ponto mais relevante, ou seja, a
prova dos depósitos bancários, a decisão de primeira instância manteve a autuação, pois intimada
para comprovar a origem dos depósitos a recorrente não se manifestou. No ponto, a decisão
recebeu a seguinte ementa:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS.
Os valores creditados em conta de depósito mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações são
caracterizados como omissão de receitas.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
FATO INDICIÁRIO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO.
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. Neste caso, a autoridade
lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não comprovado (fato
indiciário) corresponde, efetivamente, ao auferimento de rendimentos (fato jurídico
tributário), nos termos do art. 334, IV, do Código de Processo Civil. Cabe ao
contribuinte provar que o fato presumido não existiu na situação concreta.
A empresa interpôs o recurso voluntário de fls. 283/302, defendendo
preambularmente a impossibilidade de se tributar depósitos bancários a título de renda diante da
falta de acréscimo patrimonial. Defende a impossibilidade de se inverter o ônus da prova nesse
tipo de matéria tributária, sendo dever do Fisco comprovar a existência do acréscimo
patrimonial. No mérito, alegou violação ao sigilo bancário, a inconstitucionalidade da multa de
ofício por seu caráter confiscatório e pediu o provimento do recurso.
É o relatório.

Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.890 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720751/2007-55

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
Antes de apresentar suas razões de mérito, a recorrente faz digressões sobre o
conceito de renda e a impossibilidade de inversão do ônus da prova quando se tratar de auto de
infração, mas não especifica, exatamente, se tais alegações seriam preliminares de nulidade ou
questões prejudiciais.
Apesar de não ficar muito clara se a intenção da requerente foi suscitar preliminar
de nulidade, fundada na ausência de provas da movimentação bancária, o que teria servido de
base para a conclusão de que houve omissão de receita, entendo que o contexto das alegações
levam a essa conclusão.
Posto isto, passo a analisar as provas da acusação fiscal de omissão de receita,
fundada em depósitos bancários de origem não comprovada, como preliminar.
De acordo com o histórico do auto de infração, a recorrente foi autuada pelos
seguintes motivos (fls. 06):
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
contribuinte supracitado, efetuamos o presente Lançamento de Ofício, nos termos do
art. 926 do Decreto n° 3.000, de 26 de março dei 1999 (Regulamento do Imposto de
Renda 1999), tendo em vista que foram apuradas as infração(ões) abaixo descrita(s), aos
dispositivos legais mencionados.
Razão do arbitramento no(s) período(s): 06/2002 09/2002 12/2002 Arbitramento do
lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte notificado a apresentar os livros e
documentos da sua escrituração, conforme Termo de Início de Fiscalização e termo de
intimação em anexo, deixou de apresentá-los. O contribuinte foi inicialmente intimado
na data de 03/07/2007, a apresentar livros e documentos, conforme Termo de Início de
Fiscalização. Em 20/07/2007 apresentou solicitação de mais 20 dias de prazo para
apresentação dos elementos solicitados. Posteriormente, em 10/08/2007, solicitou nova
prorrogação de 20 dias para apresentar os mesmos elementos. Até a data deste Auto de
Infração a intimação fiscal hão foi atendida, ensejando o presente lançamento por meio
do arbitramento.
Enquadramento Legal: A partir de 01/04/1999 Art. 530, inciso III, do RIR/99.
001 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA Valor apurado
conforme verificado que o contribuinte omitiu rendimentos perante o fisco federal, de
acordo com o que foi constatado nos extratos bancários dos Bancos HSBC, conta
corrente 1328/05742-5 e Bradesco, conta 15094-0, Agência 3711-7, e Unibando,
Agencia 7271, conta corrente 131190-1, dados obtidos por força de Requisição de
Movimentação Financeira, RMF, valores para os quais o contribuinte não apresentou
justificativa, após ser intimado, na data de 21/12/2007, ficando configurado que os
valores depositados em suas contas correntes bancárias, e não justificados, são receitas
obtidas em decorrência de sua atividade.
Conforme informações fornecidas pela Prefeitura Municipal de Manaus, constantes do
Dossiê, fis. 27/28, os pagamentos efetuados, na proporção de 4,22% foram referentes a
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.890 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720751/2007-55

Serviços Prestados, cabendo, portanto, a aplicação do quoeficiente de 8% sobre a
receita, acrescido de 20 % em se tratando de arbitramento, para efeito de cálculo do IR e
da CSLL.
Fato Gerador Valor Tributável ou Imposto Multa(%)
Conforme se observa, a recorrente foi intimada para apresentar sua escrituração
contábil, mas não atendeu às intimações da autoridade fiscal, apesar de intimada várias vezes, o
que motivou o arbitramento do lucro. A receita sobre a qual foi calculado o arbitramento,
baseou-se em depósitos bancários que, segundo a autoridade fiscal, foram encontrados em contas
correntes da empresa, após requisição da movimentação bancária da recorrente perante os bancos
citados. Com base na auditoria desses depósitos, aplicou-se o percentual de 8% de lucro
presumido acrescido de 20%, conforme determina a legislação.
Ocorre que, analisando-se os autos de processo, não se encontram os extratos
bancários que serviram de fundamento para os lançamentos tributários e arbitramento do lucro.
Conforme se vê, às fls. 33, consta a expedição da RMF e das fls. 42 a 45, são anexados
demonstrativos e planilhas, alusivos à movimentação bancária que teria sido auditada pela
fiscalização. No entanto, registre-se mais uma vez: não foi juntada a movimentação bancária que
se alega ter sido requisitada junto aos bancos.
A empresa recorrente, ainda no âmbito do procedimento fiscalizatório, chega a
explicar quais seriam os valores que movimentou, conforme petição de fls. 79 e planilhas de fls.
80/81. De acordo com a recorrente, no conjunto dos valores depositados encontravam-se créditos
de contrato de mútuo, movimentações entre agências, pagamentos da Prefeitura de Manaus,
cheques devolvidos e outras operações.
Embora possa parecer que a manifestação da recorrente, reconhecendo que as
contas bancárias existem, supriria eventual omissão da autoridade fiscal de não ter juntado os
extratos bancários, logo se vê que a empresa tenta justificar a origem de alguns depósitos, mas
também não traz provas claras das respectivas causas. Basta adotar-se como exemplo a alegação
de transferências entre agências e cheques devolvidos. Não é possível saber-se quais são os
respectivos valores sem a presença dos extratos. Nota-se que tanto por parte da fiscalização
quanto da empresa, não se tem certeza sobre os valores que deram origem à presunção de
omissão de receita.
Nem se diga que as planilhas elaboradas pela autoridade fiscal têm fé pública e,
portanto, devem servir de prova da acusação fiscal, devendo o contribuinte exercer sua defesa
com base nesses dados. De acordo com o art. 9o do Decreto no 70.235, de 1972, é dever da
autoridade fiscal anexar com o auto de infração as provas necessárias para a elucidação dos fatos
que culminarão com a exigência da obrigação tributária. Nesse sentido, veja-se a redação do
artigo à época da autuação:
Art.9oA exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito. (Redação dada pela Medida Provisória no 449, de 2008)
Se a fiscalização pretendeu autuar a empresa por omissão de receita fundada na
falta de justificativa da origem dos depósitos, tanto assim que não aceitou as explicações do
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.890 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720751/2007-55

contribuinte em uma simples tabela de fls. 81/82; por outro lado, não poderia se valer da mesma
insuficiência probatória. Dito de outro modo, a autuação deveria necessariamente ser instruída
com a movimentação financeira transferida pelos bancos à autoridade tributária. Dessa forma, a
empresa poderia exercer sua ampla defesa sem a alegação de que os fatos não foram precisos e
não ficou comprovada a presunção de omissão de receita. Igualmente, na fase contenciosa, as
autoridades julgadoras poderiam analisar as provas da movimentação e as valorar
adequadamente.
Ressalte-se que o vício em questão não passou despercebido pela DRJ. Tanto
assim que diligenciou junto à unidade de origem para que a DRF/MANAUS elaborasse
demonstrativo individualizado dos créditos, da conta bancária do contribuinte, observando para
fins de determinação da receita omitida, o estabelecido no artigo 42, da Lei n° 9.430/1996. A
diligência foi necessária porque a movimentação entregue pelos bancos não foi anexada.
Registre-se que o art. 5o do Decreto no 3.724, de 2001, que regulamenta o art. 6o
da LC no 105, de 2001, referente a Requisição de Informações Bancárias, exige que o resultado
das informações requisitadas conste do processo administrativo que lhe deu causa.
Art.5o As informações requisitadas na forma do artigo anterior:
I-compreendem:
a) dados constantes da ficha cadastral do sujeito passivo;
b) valores, individualizados, dos débitos e créditos efetuados no período;
II-deverão:
a)ser apresentadas, no prazo estabelecido na RMF, à autoridade que a expediu ou aos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil responsáveis pela execução do
procedimento fiscal correspondente; (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
b)subsidiar o procedimento de fiscalização em curso, observado o disposto no art. 42 da
Lei no 9.430, de 1996;
c)integrar o processo administrativo fiscal instaurado, quando interessarem à prova do
lançamento de ofício.
O dispositivo transcrito deve ser combinado com o art. 9o do Decreto no 70.235,
de 1972, que exige a prova de todos os documentos indispensáveis à determinação do crédito
tributário.
Note-se que a unidade de origem teve oportunidade de juntar tal movimentação,
mas não o fez. Ao contrário, intimou o contribuinte para que o fizesse e este respondeu que,
passados mais de cinco anos data dos depósitos não possuía mais os extratos e nem teria a
obrigação legal de mantê-los.
Diante da impossibilidade de se trazer os extratos aos autos, a DRJ faz extensa
fundamentação para concluir que, no caso, o ônus da prova teria que ser invertido, ou seja,
caberia à empresa comprovar a existência dos depósitos e sua respectiva origem.
Nunca é demais lembrar que se está diante de autuação fiscal, isto é, modalidade
de lançamento de ofício para determinar crédito tributário. Neste caso, o ônus da prova de que o
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.890 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720751/2007-55

contribuinte é devedor cabe à Fazenda, assegurando-se ao contribuinte o direito de se defender e
comprovar que as provas trazidas pela fiscalização não se referem aos fatos conforme se
pretendeu. No caso dos autos, o contribuinte não teve como se defender precisamente sobre os
valores que serviram de base de cálculo para o arbitramento do lucro, porque a prova respectiva
não foi juntada.
Assim, entendo que o auto de infração possui nulidade insanável, consistente na
precariedade ou ausência de prova da movimentação bancária do contribuinte, que teria ensejado
a suposta omissão de receita, fundada em depósitos bancários de origem não comprovada. A
falta dessa prova prejudica a ampla defesa do contribuinte, pois, sem tais documentos, não tem
como demonstrar a origem de depósitos bancários que não sabe quais são. Assim, fica
configurada a hipótese do inciso II do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
Com o reconhecimento da nulidade do auto de infração, todas as demais matérias
de defesa levantadas pelo recorrente tem sua análise prejudicada.
Diante do exposto, conheço do recurso e acolho a preliminar suscitada pelo
contribuinte para declarar a nulidade do auto de infração.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital